Tribunal: TJDFT
Processo: 0707861-33.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0707861-33.2019.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: RAFAEL AUGUSTO VIEIRA RECORRIDO: THIAGO RODRIGUES DA SILVA 04537251123 DESPACHO Encerrada a prestação jurisdicional nesta instância recursal, dê-se baixa dos autos ao juízo de origem. Brasília, 28 de julho de 2021.